Tribunal: TJPA
Processo: 0803736-35.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803736-35.2025.8.14.0039

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: ANTONIO COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA FEDERAL JÁ QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA DO DETRAN/PA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO CADASTRAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência, perante a autarquia estadual, de débito referente a auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal já quitado, determinar a exclusão definitiva da restrição do sistema do DETRAN/PA e afastar o condicionamento do licenciamento do veículo ao referido débito, tendo o agravante sustentado ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica de exclusão de registro relativo a infração aplicada por outro ente, ausência de falha administrativa e de nexo causal, violação à legalidade administrativa e à separação dos poderes, bem como deficiência de fundamentação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em demanda que busca afastar, para fins de licenciamento, restrição decorrente de multa federal já paga; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível impor à autarquia estadual o dever de excluir, de seus sistemas, registro de débito já quitado perante o órgão autuador; (
iii
) determinar se houve falha administrativa apta a justificar a obrigação de fazer imposta; (
iv
) definir se a ordem judicial viola os princípios da legalidade administrativa e da separação dos poderes; e (v) estabelecer se a decisão monocrática agravada apresentou fundamentação suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva porque a demanda não objetiva anular a multa lavrada pela PRF, mas afastar a manutenção, na base cadastral da autarquia estadual, de restrição administrativa que impede o licenciamento do veículo, matéria inserida em sua esfera de atuação.

O art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Estados a competência para registrar e licenciar veículos, de modo que o ente que condiciona o licenciamento ao adimplemento dos débitos constantes de seu sistema também responde judicialmente pela manutenção indevida de apontamento incompatível com a realidade do crédito já extinto.

A ordem judicial não determina a anulação do auto de infração federal nem interfere na competência sancionadora da PRF, limitando-
se a impor ao DETRAN/PA a adequação de seus próprios registros e a abstenção de utilizar, para fins de licenciamento, débito já quitado perante o órgão autuador.

A prova documental demonstra que a multa foi integralmente paga e que não subsistia pendência perante a PRF, mas o débito permaneceu registrado no sistema do DETRAN/PA como impeditivo ao licenciamento, o que evidencia falha do serviço administrativo prestado pela autarquia estadual.

A manifestação administrativa do próprio DETRAN/PA reconhecendo o status de infração paga comprova a ciência da autarquia sobre a quitação e reforça a existência de nexo causal entre a manutenção do registro desatualizado e a recusa ao licenciamento do veículo.

O princípio da legalidade administrativa não autoriza a manutenção de restrição sem suporte jurídico atual, e o controle jurisdicional que determina a adequação do cadastro ao adimplemento comprovado não viola a separação dos poderes, mas consubstancia fiscalização da legalidade do ato administrativo.

A decisão monocrática é suficientemente fundamentada quando enfrenta de modo claro a distinção entre a impossibilidade de revisar o auto de infração lavrado por outro ente e o dever do DETRAN/PA de não manter, em seu sistema, impedimento ao licenciamento fundado em débito já extinto.

Os precedentes que reconhecem a ilegitimidade do DETRAN em ações voltadas à anulação de multas aplicadas por outros órgãos não se aplicam à hipótese em que se discute apenas a persistência indevida, no sistema estadual, de restrição administrativa após a quitação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder em demanda que visa afastar, para fins de licenciamento, restrição mantida em seu sistema com base em multa já quitada perante outro órgão autuador. 2. É juridicamente possível impor ao DETRAN/PA o dever de adequar seus registros e excluir impedimento administrativo ao licenciamento quando comprovado o adimplemento da penalidade. 3. A manutenção, pela autarquia estadual, de apontamento desatualizado que impede o licenciamento do veículo caracteriza falha do serviço administrativo. 4. A determinação judicial de adequação cadastral ao pagamento comprovado da multa não viola a legalidade administrativa nem a separação dos poderes. 5. Precedentes sobre ilegitimidade do DETRAN para anulação de multas de outros entes não se aplicam quando a controvérsia recai sobre a persistência indevida de restrição administrativa em seus sistemas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 932; CTB, art. 22, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816077-16.2025.8.14.0000, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0011812-46.2017.8.14.0012, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/04//2026 a 05/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0803736-35.2025.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
DETRAN/PA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTÔNIO COELHO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
DETRAN/PA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

(ID
34051254
) contra decisão monocrática
(ID
32159641
)

que conheceu
e
negou
provimentoao recurso de apelação interposto

para
manter
integralmente a sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) declarar a inexistência do débito referente ao AIT nº T694750441 perante o DETRAN/PA; b) determinar que o DETRAN/PA proceda à exclusão definitiva da infração em seus sistemas, abstendo-se de condicionar o licenciamento do veículo do autor ao referido débito; c) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito; d) Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, observado o disposto na legislação de regência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade para cumprir a obrigação imposta, uma vez que o auto de infração foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, órgão diverso integrante do Sistema Nacional de Trânsito; (
ii
) a impossibilidade jurídica de exclusão de registros de infrações aplicadas por outros entes, diante da repartição de competências prevista no Código de Trânsito Brasileiro; (
iii
) a inexistência de falha administrativa imputável ao DETRAN/PA, inexistindo nexo causal apto a ensejar responsabilização; (
iv
) violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37 da CF) e à separação dos poderes, ao impor obrigação não prevista em lei; e (v) deficiência de fundamentação da decisão monocrática, por não enfrentar adequadamente os argumentos deduzidos na apelação .

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para reformar o decisum e julgar improcedentes os pedidos autorais.

C
ontrarrazões
no ID
34736211
, nas quais o agravado defende
: (i) a manutenção integral da decisão monocrática; (
ii
) que a controvérsia não versa sobre a anulação do auto de infração lavrado pela PRF, mas sobre falha no serviço de licenciamento, atribuição do DETRAN/PA, nos termos do art. 22, III, do CTB; (
iii
) que, uma vez comprovado o pagamento da multa e a inexistência de pendência perante o órgão autuador, cabia à autarquia estadual promover a atualização cadastral necessária ao
licenciamento; (
iv
) a inconsistência da alegação de impossibilidade técnica, diante de manifestação administrativa do próprio DETRAN/PA reconhecendo o status de infração paga; (v) a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo agravante, por tratarem de hipóteses de anulação de multa, situação diversa da dos autos; e (vi) a manutenção da condenação sucumbencial, com pedido de readequação do ônus para recair exclusivamente sobre a autarquia, à luz do princípio da causalidade e do art. 86, parágrafo único, do CPC.

R
equer o desprovimento do agravo interno, a manutenção da decisão monocrática, a reafirmação da legitimidade do DETRAN/PA e da obrigação de fazer, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado é objetiva e bem delimitada: verificar se a decisão monocrática incorreu em desacerto ao manter a sentença que reconheceu a inexistência, perante o DETRAN/PA, de restrição decorrente de multa federal já quitada, determinando a exclusão do respectivo apontamento dos sistemas da autarquia estadual para fins de licenciamento do veículo.

A própria decisão agravada deixou assentado que o ponto central da lide consiste em saber se o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se busca afastar a utilização, pelo órgão estadual, de multa federal já paga como óbice ao licenciamento, bem como se é juridicamente possível impor-lhe o dever de excluir, de seus sistemas, o registro de débito já extinto.

E, à luz do conjunto probatório, a solução adotada na decisão monocrática deve ser integralmente preservada.

No caso concreto, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, afirmando que foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal por meio do AIT nº T694750441, tendo efetuado o pagamento integral da multa em 05/05/2025, no valor de R$ 1.467,35, e obtido certidão de “nada consta” junto ao órgão autuador; não obstante, o débito continuou constando no sistema do DETRAN/PA como pendente, impedindo o licenciamento do veículo. Esses
elementos constam da petição inicial, dos documentos de pagamento e da certidão de inexistência de pendência perante a PRF, todos expressamente referidos na decisão monocrática.

Da
suscitada
ilegitimidade do DETRAN/PA

O agravante sustenta sua ilegitimidade ao argumento de que o auto de infração foi lavrado por outro ente do Sistema Nacional de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal. Ocorre que essa alegação parte de premissa equivocada, porquanto confunde o órgão competente para a lavratura e revisão do auto de infração com o órgão responsável pelo licenciamento do veículo e pela manutenção, em sua base cadastral, do óbice que inviabiliza a prestação desse serviço administrativo.

Com efeito, a demanda originária não objetiva a anulação da multa, nem a revisão do mérito do ato administrativo sancionador praticado pela PRF. O autor, ao contrário, reconhece a infração, comprova o seu pagamento integral e junta certidão de “nada consta” emitida pelo órgão autuador, demonstrando que não remanescia saldo devedor relativo à penalidade. O que se impugna é fato diverso: a persistência, no sistema do DETRAN/PA, de registro desatualizado que continuava a impedir o licenciamento do veículo, apesar do adimplemento já comprovado. Foi exatamente essa distinção que orientou a decisão monocrática ora agravada.

Nessa linha, não se pode afastar a legitimidade passiva do DETRAN/PA, porque é precisamente ele o ente que, no âmbito estadual, exerce a atividade de registro e licenciamento de veículos. O art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a competência para registrar e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual.

Logo, se é o DETRAN/PA quem condiciona o licenciamento ao adimplemento dos débitos constantes de sua base cadastral, também é ele quem detém pertinência subjetiva para responder judicialmente quando o obstáculo administrativo decorre da manutenção indevida, em seus sistemas, de informação incompatível com a realidade do crédito já extinto. Por isso, a tese de ilegitimidade passiva não procede.

Nesse sentido
, transcrevo ementas de julgados recentes deste Tribunal de Justiça
:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/
PA .
TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO SEM PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa de trânsito registrada em veículo adquirido posteriormente pelo agravado, autorizando o licenciamento e o pagamento do IPVA sem restrição e fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na ação, ainda que a multa tenha sido aplicada por outro ente autuador; (
ii
) estabelecer se é válida a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa e permitir o licenciamento do veículo adquirido após a ocorrência da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, pois, embora não tenha aplicado a penalidade, é o responsável pelo registro, controle e operacionalização das restrições administrativas que inviabilizam o licenciamento, nos termos do art. 22, II, do
CTB .

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade do DETRAN em ações que discutem infrações registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes autuadores.

Restou demonstrado que a infração ocorreu em momento anterior à aquisição e transferência do veículo pelo agravado, o que
evidencia
, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à exclusão da penalidade.

O perigo de dano é patente, pois a exigência da multa impede o licenciamento e o pagamento do IPVA, restringindo o uso regular do veículo e expondo o proprietário a novas autuações.

A ausência de notificação válida do atual proprietário compromete a legalidade da cobrança da multa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa
( CF
/88,
art
.
5º, LV), sendo aplicável a Súmula 127 do STJ.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo risco de irreversibilidade da medida.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder em demandas que visam à suspensão de penalidades de trânsito registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes. Precedentes TJPA.

É ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa aplicada em momento anterior à aquisição, sem prévia notificação válida do proprietário
atual .

A concessão de tutela provisória é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 300 e 537, § 1º, II; CTB,
arts
.
22, II, 131, § 2º, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2998, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; STJ, Súmula nº 127; TJPA, Apelação Cível nº 0001162-34 .2003.8.14.0301,
Rel
.
Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 26.05 .2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804796-97.2024.8.14 .0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23 .06.2025; TJ-BA, Apelação nº 0137429-89.2003.8 .05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto,
j .
15.05.2024; TJ-PB, Remessa Necessária nº 0805796-18.2022 .8.15.0181, Rel.
Desa .

Agamenilde
Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1012586-03.2024.8.26 .0005, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08 .10.2024; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1012391-05.2016.8 .11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
,
j .
29.04.2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160771620258140000 30676424, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito
Público)
-
grifo nosso.

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Infrações de trânsito atribuídas a veículo clonado. Licenciamento independente do pagamento das
multas .
Julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do TJPA. Legitimidade passiva do
detran
. Recurso desprovido.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da autora para anular infrações de trânsito indevidamente atribuídas ao seu veículo, permitindo o licenciamento sem a exigência de pagamento das respectivas multas. O DETRAN/PA sustenta, em síntese, (i) nulidade da decisão monocrática, (
ii
) perda superveniente do objeto e (
iii
) ilegitimidade passiva.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal pelo julgamento monocrático da apelação; (
ii
) estabelecer se ocorreu a perda superveniente do objeto, diante da regularização do veículo e posterior alienação; e (
iii
) determinar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda visando ao licenciamento do veículo sem pagamento de multas oriundas de autuações lavradas por ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão
estiver
em conformidade com jurisprudência dominante, não configurando violação ao princípio da colegialidade. O Regimento Interno do TJPA também prevê essa hipótese, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

4 .
A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, o que afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1197594/GO).

5. A alegação de perda superveniente do objeto não merece acolhimento, pois o DETRAN/PA não comprovou a exclusão voluntária das multas impugnadas, tampouco reconheceu o pedido da autora. O pagamento das multas, ainda que realizado, não impede a discussão judicial, conforme Súmula 434 do
STJ .

6. A ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não se sustenta, pois, embora as infrações tenham sido lavradas por ente municipal, a autarquia estadual é a responsável legal pelo registro, cobrança, arrecadação das penalidades e pelo licenciamento veicular, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.594/2011 e no CTB.

7 .
A jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade do DETRAN/PA em demandas que visam ao cancelamento de multas ou à regularização de cadastro veicular, ainda que as autuações tenham sido promovidas por outros entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento:

1. O relator pode julgar monocraticamente recurso de apelação quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A posterior regularização do veículo e a ausência de multas ativas não implicam, por si só, a perda superveniente do objeto, quando não demonstrado o atendimento voluntário da pretensão
autoral .

3. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ações que objetivem o licenciamento veicular sem o pagamento de multas, ainda que estas tenham sido aplicadas por ente municipal, dada sua competência para gerir o registro e arrecadação das penalidades.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 81, 493, 485, VI, 926, 927, 932 e 1 .021, § 4º; CTB,
arts
. 21, 22, 24, 134 e 257, § 3º; Lei Estadual/PA nº 7.594/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO,
Rel
.
Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017; TJPA,
ApC
nº 0821726-05 .2020.8.14.0301,
Rel
.
Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.11 .2024; TJPA, AI nº 0804099-13.2023.8.14 .0000, Rel. Des.
ntity-person
">
ntity-person
">
Ezilda
Pastana Mutran, j. 11 .03.2024; TJPA,
ApC
nº 0037182-58.2002.8 .14.0301, Rel. Des.
ntity-person
">
ntity-person
">
Ezilda
Pastana Mutran,
j .
30.09.2024; TJPA,
ApC
nº 0800373-45.2019 .8.14.0073, Rel.
Des .

ntity-person
">
ntity-person
">
Ezilda
Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA,
ApC
nº 0805297-05 .2018.8.14.0051,
Rel
.
Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00118124620178140012 31151226, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Da alegada impossibilidade jurídica de exclusão de registros de infrações aplicadas por outros entes

O agravante sustenta que a repartição de competências prevista no CTB impediria o DETRAN/PA de promover a exclusão de registro de infração aplicada por outro ente. Todavia, mais uma vez, a argumentação desloca o foco da controvérsia.

A ordem judicial imposta na origem não determina que o DETRAN/PA anule o auto de infração da PRF, tampouco que interfira na higidez do ato administrativo sancionador federal. O comando jurisdicional limita-se a determinar que a autarquia estadual adeque seus próprios registros e se abstenha de utilizar, para fins de licenciamento, débito já quitado perante o órgão autuador, o que não afronta a repartição de competências, mas apenas impede a perpetuação de uma restrição administrativa sem lastro jurídico.

As contrarrazões ao agravo interno bem destacam que a causa de pedir não se refere ao exercício do poder de polícia sancionador da PRF, e sim à falha do serviço de licenciamento prestado pelo DETRAN/PA. O agravado assinala, com acerto, que “ao condicionar o exercício dessa função ao pagamento de débitos, a autarquia estadual assume o dever de zelar pela correção dos dados que fundamentam a negativa do serviço” e que, comprovada a quitação e a inexistência de pendência perante o órgão autuador, “o óbice ao licenciamento perde seu lastro jurídico”.

Portanto, não há falar em impossibilidade jurídica da obrigação de fazer fixada, pois ela não importa desconstituição de ato praticado por outro ente, mas simples conformação da atuação administrativa do DETRAN/PA à realidade documental comprovada nos autos.

Da
suposta
inexistência de falha administrativa e ausência de nexo causal

Os autos evidenciam que o autor efetuou o pagamento integral da multa e, mesmo assim, o débito persistiu no sistema do DETRAN/PA como pendência impeditiva do licenciamento. A inicial registra expressamente que, após o adimplemento realizado em 05/05/2025, a infração continuava constando como “a pagar”, inclusive com valores divergentes, e que a PRF certificou não haver débitos pendentes relativos à autuação.

Mais do que isso, as contrarrazões do agravado apontam manifestação administrativa do próprio DETRAN/PA, em documento subscrito pelo Gerente do RENAINF, na qual consta textualmente o “status da infração paga”, o que demonstra não apenas a ciência da autarquia acerca da quitação, como também a viabilidade operacional de identificação do adimplemento no sistema integrado.

Esse dado é particularmente relevante, porque esvazia a tentativa de afastar o nexo causal sob o argumento de inexistência de falha administrativa. Se o próprio setor técnico da autarquia reconheceu administrativamente o pagamento da multa, mas a restrição continuou a produzir efeitos impeditivos ao licenciamento, evidencia-se justamente a falha do serviço que legitimou a intervenção jurisdicional.

Não se trata, portanto, de responsabilizar o DETRAN/PA por ato praticado pela PRF, mas por manter, no âmbito de sua atuação administrativa própria, obstáculo indevido ao licenciamento do veículo, mesmo diante de prova de quitação e de ausência de saldo devedor perante o órgão autuador. O nexo causal, nesse contexto, decorre da relação direta entre a manutenção do apontamento desatualizado na base utilizada pela autarquia estadual e a recusa administrativa ao licenciamento.

Da
tese de
violação ao princípio da legalidade administrativa e à separação dos poderes

A decisão monocrática não impôs ao DETRAN/PA obrigação estranha ao ordenamento, nem inovou em matéria de atribuições administrativas. Ao contrário, apenas exigiu que a autarquia desempenhasse sua atividade de licenciamento em conformidade com a legalidade, com a realidade fática comprovada e com a finalidade pública do serviço.

O princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição, não autoriza a Administração a manter restrição sem suporte jurídico; antes, impõe-lhe atuação aderente à lei e aos fatos efetivamente verificados.

No caso, restou demonstrado que a multa já se encontrava quitada perante o órgão autuador. Assim, permitir que a autarquia estadual continue a utilizar esse débito como impedimento ao licenciamento equivaleria a chancelar restrição administrativa destituída de fundamento jurídico atual. A atuação do Poder Judiciário, nessa hipótese, não viola a separação dos poderes, mas consubstancia o exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos.

Em outras palavras, não houve determinação judicial para que o DETRAN/PA criasse procedimento novo ou assumisse atribuição alheia; houve, isto sim, ordem para que deixasse de negar serviço público com base em informação incompatível com o adimplemento já comprovado nos autos.

Da alegada deficiência de fundamentação da decisão monocrática

A decisão agravada enfrentou, de modo claro e suficiente, os fundamentos da apelação interposta pelo DETRAN/PA. Nela foi expressamente consignado: (a) que o auto de infração foi efetivamente lavrado pela PRF; (b) que, em regra, a competência para revisar ou anular o auto pertence ao órgão autuador; (c) que, no entanto, não era esse o objeto da demanda; (d) que o autor comprovou o pagamento integral da multa e a inexistência de saldo devedor perante a PRF; e (e) que o que se discutia era a conduta do DETRAN/PA de manter, em seu sistema, o registro de multa já quitada, impedindo o licenciamento do veículo.

Vê-se, portanto, que a motivação foi inteiramente compatível com a exigência constitucional e processual de fundamentação. O inconformismo do agravante, em verdade, não decorre de ausência de enfrentamento, mas de discordância quanto à conclusão adotada. E dissenso interpretativo não se confunde com deficiência de motivação.

Dos precedentes invocados pelo agravante e da distinção com a hipótese dos autos

Embora o agravante invoque precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ilegitimidade do DETRAN em ações que questionam multas lavradas por outros entes, tais julgados não conduzem, por si sós, à reforma da decisão agravada.

De fato, o STJ possui entendimento no sentido de que o DETRAN é parte ilegítima em ações voltadas à anulação de multa de trânsito aplicada por outro órgão autuador. É o que se extrai, por exemplo, do REsp 1.293.522/PR, em que a controvérsia dizia respeito à nulidade de infrações impostas por outro ente sancionador.

Todavia, conforme bem assinalado nas contrarrazões e na própria decisão monocrática, não é essa a hipótese dos autos. Aqui, repita-se, não se pretende desconstituir a autuação federal, mas apenas afastar, no âmbito do licenciamento estadual, os efeitos de registro mantido indevidamente apesar da quitação da penalidade. A distinção fático-jurídica é manifesta, razão pela qual não se pode transplantar mecanicamente a
ratio
desses precedentes para situação diversa.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É o voto.

Belém,
27

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/05/2026